Tribunal: TJES
Processo: 0004134-28.2003.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004134-28.2003.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU JARDIM BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A punibilidade do réu deve ser extinta pela prescrição, nos termos do art. 107 IV do CP. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZEU JARDIM BATISTA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado.

Preliminarmente, sustentam as defesas a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, busca o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004134-28.2003.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU JARDIM BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AVELANIA BARBOSA LOBO - ES20286-A, MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A, OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, o apelante busca o reconhecimento da prescrição retroativa.

No caso em tela, verifico que o acusado foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão.

Nessa linha, com base no art. 109, II do CP, a prescrição do crime em análise opera-se em 16 (dezesseis) anos.

Em continuidade, verifica-se que o delito imputado ao réu foi praticado em
25 de março de 1989
, tendo a
denúncia sido recebida em 22 de agosto de 1989
, conforme se observa à fl. 29 do ID 12340518.

Consta dos autos que, em
28 de agosto de 1989
, foi expedido mandado de citação. Todavia, o acusado não foi localizado, motivo pelo qual foi declarada sua
revelia em 11 de janeiro de 1990
(fl. 62 do ID 12340518).

Cumpre salientar que, à época dos fatos,
a decretação da revelia não implicava, por força de lei, a suspensão do processo nem da contagem do prazo prescricional
. A previsão legal que atribuiu tal efeito à revelia — contida no
art. 366 do Código de Processo Penal
, com a redação conferida pela
Lei nº 9.271/1996
— é
posterior aos eventos ora examinados
.

É relevante destacar que a jurisprudência, no âmbito dos Tribunais Superiores, firmou entendimento no sentido de que a
alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.271/1996
, por se tratar de
norma de natureza híbrida (penal e processual)
,
não comporta aplicação retroativa
. Ademais, sua aplicação
não pode ser realizada de forma fracionada ou parcial
, devendo observar-se integralmente o regime legal vigente à época da prática do fato.

Nesse sentido, é inviável o reconhecimento de suspensão da prescrição, com base em revelia decretada
antes da entrada em vigor da referida lei
, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

Desse modo,
ainda que tenha sido o réu citado por edital e decretada sua revelia
, não houve, à luz da legislação vigente à época dos fatos,
suspensão do curso do processo, ou do prazo prescricional
.

Verifica-se dos autos que o feito teve regular prosseguimento, culminando na prolação da
decisão de pronúncia em 06 de novembro de 1991
(fl. 87 do ID 12340518). Contra essa decisão, foi interposto
recurso em sentido estrito
, sendo proferido, por este Egrégio Tribunal de Justiça,
acórdão confirmatório da pronúncia em 18 de agosto de 2011
(fls. 148 do ID 12340520).

Posteriormente, somente em
28 de junho de 2024
, sobreveio a
sentença condenatória ora recorrida
.

Constata-se, portanto, que entre a
decisão de pronúncia (06/11/1991)
e o respectivo
acórdão confirmatório (18/08/2011)
transcorreu
lapso temporal superior a 16 (dezesseis) anos
,
sem o advento de qualquer causa legal de suspensão, ou interrupção da prescrição penal
.

Tal intervalo
excede, com folga, o prazo prescricional aplicável à espécie
, de acordo com a pena cominada e nos termos do art. 109 do Código Penal, impondo-se, por conseguinte, o
reconhecimento da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do apelante
ELIZEU JARDIM BATISTA
, pela prescrição, nos termos do disposto no art. 107, IV do CP.

Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)